Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Processo : 0703893-83.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 145105597 dos autos originários n. 0012935-83.2012.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a expedição de alvará em conta privativa do advogado do autor. Eis o teor da decisão agravada: Requer a parte credora a transferência integral dos valores para a conta de titularidade do advogado, ID's 142375234 e 144198066. No entanto, a diligência requer cautelas específicas que, cumpre destacar, não cuidam de limitar os poderes conferidos pela parte ao advogado, mas apenas de estabelecer o que pertence a quem de fato e de direito. No caso do alvará de levantamento, sendo a parte a credora, o advogado não consta como beneficiário do alvará, e sim como mero autorizado a proceder ao levantamento dos valores. Dessa forma, o recebimento de valores em conta privativa do advogado deve ser precedido de autorização específica, a demonstrar claramente que a parte tem conhecimento de que os valores serão transferidos a conta bancária diversa da sua. Note-se que, no caso do alvará, justifica-se o recebimento pelo patrono porque cuida-se de procedimento próprio, complexo, que demanda atos junto à serventia e junto à instituição financeira, o que, pela praxe da atuação judicial, é muito mais fácil de ser praticado pelo advogado. De outro lado, em completa oposição, a transferência direta para a conta bancária da parte não lhe demanda qualquer atitude, sendo mais célere e prática, não havendo qualquer justificativa para a "intermediação" pelo advogado. Nesse ponto, é importante registrar que o valor referente aos honorários pode ser decotado e transferido para a conta pessoal do patrono, por serem créditos dos quais é credor direto. Até mesmo os honorários contratuais, mediante a comprovação de que foram ajustados com a parte, podem ser transferidos diretamente ao advogado. Fora desses casos, os valores devem ser transferidos diretamente à parte credora. Aliás, esse é a leitura do artigo 906, parágrafo único do CPC realizada pelo juiz, o qual pode até se equivocar, mas o faz com os olhos voltados à segurança jurídica e transparência dos atos processuais. Assim, a princípio, os valores devem ser transferidos para conta de titularidade de cada credor, as quais deverão ser informadas no prazo de 5 (cinco) dias. Os agravantes relatam que, ao contrário do que afirma a decisão a quo, o requerimento dirigiu-se à expedição de alvará e não para transferência eletrônica da verba. Apontam precedentes deste eg. Corte no sentido de que, possuindo o (a) advogado (a), regularmente constituído, poderes especiais conferidos em procuração para 'dar e receber quitação', é possível a transferência ou a expedição de alvará em nome desse (a) para levantamento dos valores depositados em juízo. Pedem o efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, com vistas a expedição de alvará em nome do advogado Antônio Camargo Junior, na forma das procurações outorgadas com a inicial. Decido. Admito o agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, vez que interposto de decisão em processo de cumprimento de sentença. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que “O causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais. Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5o, § 2o, da Lei 8.906/1994” (REsp n. 1.885.209/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021). A negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato. Confira-se ainda o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. VIA INADEQUADA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL. LEVANTAMENTO. ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS. CLÁSULA ESPECÍFICA. RECEBER E DAR QUITAÇÃO. ARTIGO 105 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 1.021, caput e seu § 2o, do CPC, anotam que o agravo interno é o meio processual pertinente para eventual exercício do juízo de retratação do Relator em relação às decisões monocráticas por ele proferidas, não havendo que se falar em pedido de reconsideração. 2. Conforme jurisprudência deste Tribunal e do STJ, possuindo o advogado, regularmente constituído, poderes especiais conferidos em procuração para "dar e receber quitação", é possível a expedição de alvará em nome desse para levantamento dos valores depositados em juízo aos quais faz jus seu cliente. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão Reformada. (Acórdão 1375195, AGI 0722785-11.2021.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em: 29/9/2021, DJE: 11/10/2021) Sublinhado) No caso, os agravantes requerem a expedição de alvará em nome do advogado Antônio Camargo Junior. Da análise dos autos originários, verifico que há procuração contendo poderes especiais para receber e dar quitação (id. 138276294 dos autos originais), fato a permitir, conforme visto, a expedição de alvará em sua conta privativa. Nesse cenário, antevejo a probabilidade do direito dos agravantes no requerimento recursal. Daí, a possibilidade de provimento do recurso. Todavia, não vejo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator